Tribunal: TJSP
Processo: 1036817-18.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS incidente sobre o total da fatura incluindo as Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) ou Distribuição (TUSD) - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS MUTUÁRIOS E CONSUMIDORES – ABMCC – Sentença extinguindo a ação em razão da ilegitimidade ativa da impetrante – APELAÇÃO - O pedido da autora não está nem direta, nem indiretamente ligado a uma de suas

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS incidente sobre o total da fatura incluindo as Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) ou Distribuição (TUSD) - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS MUTUÁRIOS E CONSUMIDORES – ABMCC – Sentença extinguindo a ação em razão da ilegitimidade ativa da impetrante – APELAÇÃO - O pedido da autora não está nem direta, nem indiretamente ligado a uma de suas finalidades institucionais previstas no Estatuto – Sentença mantida - Recurso improvido.